Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-69.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005922-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORIVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 523.225.991-15 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO PARA 2
o
SARGENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A promoção na carreira militar não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, tampouco o tempo de serviço é a única exigência. É um processo complexo, com peculiaridades e necessidade de existência de vagas para cada posto e graduação. Além disso, o postulante deve ser considerado apto na inspeção de saúde, em teste de aptidão física, ter avaliação de desempenho individual satisfatória, entre outros requisitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orivaldo José da Costa, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que não busca a retroatividade da lei, mas seus efeitos retroativos aos atos administrativos consistentes nas promoções.

Assevera que o seu direito foi violado, com a entrada em vigor da Lei 10.650/2017, que lhe trouxe o direito de ser promovido da mesma forma que aqueles militares.

Salienta que preencheu todos os requisitos para ser promovido, tanto que o foi, de modo que pugna apenas para que a data da promoção tenha efeito retroativo.

Discorre sobre a possibilidade da retroatividade do ato administrativo.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II, da Lei Estadual n. 10.076/2014, para a promoção do promovente para Cabo ser considerada, de forma retroativa, a partir de 03/02/1999, e deverá ser promovido, a partir de 03/02/2003 para 3
o
Sargento.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 77570545), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 84794954)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orivaldo José da Costa, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Orivaldo José da Costa ajuizou a Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que
ingressou na PM-MT, por meio de concurso público, para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, e que a carreira possui regulamentação própria, e alteração legislativa, ocorrida em 2014, diminuiu o interstício para a promoção de Soldado a Cabo.

Alegou que

a nova lei trouxe dispositivo que está favorecendo apenas aqueles praças (soldados) que entraram em atividade na Polícia Militar, a partir do ano de 2005, e está prejudicando aqueles que ingressaram na Polícia Militar, antes de 2005, como é o caso do Requerente. No caso, os praças que entraram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2005, com a vigência da nova lei (Lei. 10.076/2014), no ano de 2014, já puderam solicitar a promoção, por antiguidade, para Cabo, visto que cumpriram o interstício de 09 anos no posto de Soldado, sendo certo que, após mais 04 anos de exercício, na graduação de Terceiro Sargento, poderão solicitar a promoção para Segundo Sargento e, assim, sucessivamente.

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para
que seja determinada sua promoção imediata para Segundo Sargento, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id. 77570539).

Contra a sentença se insurge Orivaldo José da Costa, interpondo o presente Recurso, com o que pretende que seja promovido, imediatamente, à graduação de Segundo Sargento, conforme a Constituição, para o fim de estabelecer, como interpretação do art. 22, II, “a” e “b”, da Lei n. 10.076/2014, aquela que possibilite ao autor a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da específica, de mais 04 (quatro) anos como Cabo, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos, a serem apurados em liquidação, bem como, a condenação ao pagamento de 20% sobre o valor da execução de sentença.

Analisando, detidamente, os autos, constato que não houve alteração no interstício mínimo para ser promovido da graduação de Terceiro Sargento para graduação de Segundo Sargento, que sempre foi de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 67, § 1
o
, “d”, do revogado Decreto n. 2.468/2010, atual, art. 22, II, “b”, da Lei n. 10.076/2014, e, para ser promovido a Segundo Sargento não é de forma automática. Além do interstício mínimo, o Apelante teria que preencher os demais requisitos previstos em lei – art. 30, X, Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) para promoção a Segundo Sargento.

O artigo 30, da Lei n. 10.076, de 31/03/2014,
in verbis
:

Art. 30.

Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

(...) X - Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) para a promoção à graduação de Segundo Sargento;

Assim, o Recorrente não alcançou a promoção porque não tinha cumprido os requisitos impostos pela Lei Complementar 271/2007 c/c com o Decreto n. 2468/2010 (vigente na época).

Nesse diapasão, inexiste, no caso, a hipótese de preterição do direito à promoção, simplesmente porque não houve equívoco cometido pela Administração Militar.

Frise-se que a promoção não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, tampouco o tempo de serviço é sua única exigência. É um processo complexo, com peculiaridades e necessidade de existência de vagas para cada posto e graduação. Assim, o pretendente à promoção deve ser considerado apto em inspeção de saúde, em teste de aptidão física, ter avaliação de desempenho individual satisfatória, entre outros requisitos, o que não ficou comprovado pelo Apelante.

Ademais, o Recorrente está pretendendo conferir efeitos retroativos à Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que pretende que seja sua promoção retroativa ao tempo em que teria completado 09 (nove) anos de serviço, portanto, antes da dita lei. Contudo, a lei mencionada não possui efeito retroativo, pois, entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 31 de março de 2014, nos termos de seu art. 65:

Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.

Nesse contexto, o Apelante não tem direito a qualquer efeito retroativo de sua promoção, pois, anterior à Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, estava em vigor o Decreto Estadual n. 2.468, de 29 de março de 2010, editado de acordo com o art. 98, da LC Estadual n. 231/2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Em relação à alegação do Apelante sobre a promoção ocorrida por meio da Lei n. 10.650, de 26 de dezembro de 2017, e quer tratamento isonômico, razão não lhe assiste, pois essa norma restringiu seus efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar somente. Veja-se:

Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º (...) Parágrafo único Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Desse modo, ao Recorrente não cabe a isonomia requerida, já que não tem características semelhantes ao grupo ao qual requer igualdade, ou seja, ele não ingressou no Serviço Público Militar no ano de 1994 e não pertence ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT).

Logo, não há falar em concessão de efeitos retroativos à promoção do autor para a graduação de Cabo PM, como pretendido, tampouco é viável a almejada promoção imediata à graduação de Segundo Sargento, uma vez, além do interstício temporal, é necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na Lei, de modo que sua concessão configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a ser realizado.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022